Tribunal: TJSP
Processo: 1531665-23.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo. Sentença condenatória. Defesa que pretende o reconhecimento da tentativa; o afastamento da agravante disposta no artigo 61, II, "j", do Código Penal; e a atenuação do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Inviável o reconhecimento da tentativa. Teoria da amotio ou apprehensio. Dosimetria que comporta reparos. Regime inicial a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo. Sentença condenatória. Defesa que pretende o reconhecimento da tentativa; o afastamento da agravante disposta no artigo 61, II, "j", do Código Penal; e a atenuação do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Inviável o reconhecimento da tentativa. Teoria da amotio ou apprehensio. Dosimetria que comporta reparos. Regime inicial a ser atenuado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.